Tribunal: TJMT
Processo: 1040099-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040099-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HALATTAN GALESKI - CPF: 026.854.511-10 (APELADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
.
NEGATIVA DE COBERTURA POR ALEGADA DECLARAÇÃO INVERÍDICA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por dano moral e material, proposta por consumidor que celebrou contrato de seguro veicular e teve cobertura negada sob o fundamento de que o condutor do veículo no momento do sinistro não era o indicado na apólice. Após a negativa da seguradora, o autor arcou com os custos do conserto da motocicleta sinistrada e pleiteou judicialmente o ressarcimento dos valores, além de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência que reconheceu a cobertura securitária e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura securitária, fundada em cláusula limitativa relacionada ao condutor do veículo, é legítima à luz do CDC; e (ii) saber se há dano moral indenizável em razão da recusa injustificada da seguradora, bem como se o quantum fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

O contrato de seguro, nos termos do art. 757 do CC, impõe à seguradora o dever de indenizar o segurado nos riscos contratualmente previstos, sendo inadmissível cláusula que imponha limitação desproporcional ou abusiva. O autor era dependente do segurado principal e possuía mais de 25 anos à época do sinistro, o que afasta a alegada irregularidade contratual. A negativa injusta de cobertura, baseada em cláusula abusiva, ocasionou angústia e transtornos que superam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. Valor da indenização moral reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Parcial acolhimento do pedido subsidiário da seguradora para abatimento da franquia contratual e dedução da diferença de prêmio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A negativa injustificada de cobertura securitária, fundada em cláusula abusiva, enseja indenização por dano moral. O quantum indenizatório por dano moral deve observar critérios de moderação e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765, 766 e 768; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1010292-04.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Allianz Seguros S.A.
, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a
Vara Cível Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
ação de
indenização por dano material e moral que lhe move
Halattan Galeski
, julgou parcialmente procedente o feito para
condenar
a

ré ao pagamento da cobertura securitária referente aos danos veiculares reclamados, no valor de R$ 27.757,90, acrescido de correção monetária e juros de mora desde a data da negativa (08.07.2020) de cobertura., além de dano moral no valor de R$ 15.000,00, a serem atualizados pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais e das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante sustenta, em síntese, que a negativa de cobertura securitária decorreu da constatação, mediante a realização de sindicância, de que o condutor principal do veículo era diverso daquele informado na apólice, o que configuraria declaração inverídica e, portanto, infração contratual, e, que tal conduta, imputada ao autor, encontra respaldo nas cláusulas excludentes pactuadas no contrato de seguro, bem como nos artigos 765, 766 e 768 do Código Civil.

Argumenta que a sentença recorrida deixou de reconhecer a excludente do dever de indenizar. Impugna, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, haja vista a ausência de demonstração de violação à honra ou à dignidade do autor, argumentando que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial.

Por fim, aduz que a sentença incorreu em erro material ao fixar a data de incidência dos juros moratórios sobre os danos materiais, requerendo que tal termo inicial seja fixado na data da citação (20/09/2022, requer a minoração do
quantum
, pleiteando, ainda, o abatimento do valor correspondente à franquia contratual (R$ 7.500,00), bem como a dedução da diferença de prêmio (R$ 204,04), caso mantida a condenação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 283923411), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o autor celebrou contrato de seguro veicular com a parte demandada, tendo por objeto a motocicleta da marca Suzuki, modelo GSX-R1000RA, constando, ele próprio como segurado e indicando, como condutor principal, seu genitor, Sr. Ari Galeski. Ocorre que, em 21 de junho de 2020, o autor sofreu acidente com o referido veículo, ocasião em que a motocicleta veio a sofrer danos de monta considerável.

Ato contínuo, após a devida comunicação do sinistro à seguradora, esta, mediante prévia vistoria, chegou a aprovar, inicialmente, o reparo do bem segurado. Todavia, em momento posterior, a empresa ré recusou a cobertura securitária, sob o fundamento de que o autor, ao tempo do sinistro, não era o condutor principal indicado na apólice, imputando-lhe, assim, conduta omissiva dolosa ou, ao menos, má-fé contratual.

Diante da negativa da cobertura, o autor suportou, por seus próprios meios, os custos integrais da reparação do veículo, que totalizaram o montante de R$ 27.757,90 (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), valor este desembolsado em sua integralidade.

Em razão da recusa da seguradora, o autor ajuizou a presente demanda, pleiteando, além da restituição integral do valor despendido com o conserto do veículo, a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ante os transtornos, abalos e constrangimentos experimentados.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
,
julgou parcialmente procedente o feito para
condenar
a

ré ao pagamento da cobertura securitária referente aos danos veiculares reclamados, no valor de R$ 27.757,90, acrescido de correção monetária e juros de mora desde a data da negativa (08.07.2020) de cobertura., além de dano moral no valor de R$ 15.000,00, a serem atualizados pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais e das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a negativa de cobertura securitária decorreu da constatação, mediante a realização de sindicância, de que o condutor principal do veículo era diverso daquele informado na apólice, o que configuraria declaração inverídica e, portanto, infração contratual, e, que tal conduta, imputada ao autor, encontra respaldo nas cláusulas excludentes pactuadas no contrato de seguro, bem como nos artigos 765, 766 e 768 do Código Civil.

Argumenta que a sentença recorrida deixou de reconhecer a excludente do dever de indenizar. Impugna, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, haja vista a ausência de demonstração de violação à honra ou à dignidade do autor, argumentando que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial.

Por fim, aduz que a sentença incorreu em erro material ao fixar a data de incidência dos juros moratórios sobre os danos materiais, requerendo que tal termo inicial seja fixado na data da citação (20/09/2022), nos moldes da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
, pleiteando, ainda, o abatimento do valor correspondente à franquia contratual (R$ 7.500,00), bem como a dedução da diferença de prêmio (R$ 204,04), caso mantida a condenação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de seguro é regulado pelo art. 757 e seguintes do Código Civil e, no caso em tela, a avença foi firmada entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de indenização para as hipóteses de riscos em casos de transporte terrestre.

Sendo assim, o art. 757, do C. Civil, dispõe que
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
, sendo de clareza solar que devidamente comprovado o prejuízo previsto entre os riscos predeterminados pelo contrato, é dever da seguradora realizar o pagamento da quantia contratada, em conformidade com as condições postas na avença entabulada entre as partes.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia, é análise da legalidade da cláusula contratual que impõe limitação ao uso do veículo pelo dependente do segurado, especificamente a cláusula que restringe essa utilização a, no máximo, 15%(quinze por cento).

Pois bem, analisando os fatos narrados é evidente que o autor estava incluso de forma regular no contrato pactuado com a seguradora, sendo certo que este se encontra como dependente do segurado principal, portanto, encontrasse afastada deste já o argumento de irregularidade na contratação.

Dito isto, saliento ainda que na data do sinistro o autor possuía idade superior há 25(vinte e cinco) anos, motivo pelo qual as alegações da ré, quanto a suposto vicio na contratação por parte do autor não merecem prosperar.

Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 51, IV, que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV
- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Desta forma, a cláusula em questão deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, princípios basilares do direito contratual e consumerista.

Logo, a imposição de uma limitação de utilização do veículo por dependentes do segurado a 15% configura, a meu ver, uma desvantagem exagerada para o consumidor.

Além do fato, de ser difícil, ou melhor dizendo, impossível o controle e fiscalização de tal restrição, sem dizer que a clausula não se coaduna com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Ademais, não há justificativa técnica ou de risco que embase tal limitação de forma razoável.

Outrossim, a negativa indevida de cobertura securitária, baseada em cláusula abusiva, causou ao autor não apenas transtornos e aborrecimentos, mas também sofrimento psíquico e insegurança, que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano.

Portanto, a negativa de cobertura de forma injusta e abusiva gerou ao autor uma situação de desamparo e desespero, uma vez que confiava na proteção do seguro contratado para minimizar os prejuízos decorrentes do sinistro. Tais circunstâncias caracterizam dano moral indenizável, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.
(id. 283923893 – destaquei).

Nesse contexto, repiso que o autor estava incluso de forma regular no referido contrato, sendo certo que este se encontra como dependente do segurado principal, portanto, encontrasse afastada deste já o argumento de irregularidade na contratação, de modo que a exclusão da cobertura securitária se mostra indevida.

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apólice foi contratada diretamente com a autora e estipulante, inclusive sendo esta a responsável por pagar o prêmio e gerir o grupo segurado, possuindo legitimidade para pleitear a indenização securitária.

A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula no 620 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte. Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento.

Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(RAC n. 1010292-04.2020.8.11.0015, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023 – negritei).

Dito isso, no que pertine ao dano moral, verificada a falha de prestação de serviços, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço da requerida, ante a recusa indevida de cobertura do sinistro, causando transtornos em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Portanto, no presente caso, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Avançando na elucidação da celeuma,
quanto ao pedido subsidiário, a razão acompanha em parte a recorrente.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 15.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevada, devendo ser minorada para R$10.000,00, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a associação à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

De outra banda, no que tange aos juros moratórios
, é sabido que tratando-se de relação contratual e de valor líquido, este deve incidir a partir do vencimento nos termos do art. 397 do CC.

Por fim
,
defiro apenas a compensação do valor correspondente à franquia contratualmente estipulada, bem como a dedução da diferença de prêmio (R$ 204,04), a fim de obstar o enriquecimento sem causa por parte do autor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma a fim de minorar o dano moral para R$10.000,00, bem como para determinar
a compensação do valor correspondente à franquia contratualmente estipulada, e da diferença de prêmio (R$ 204,04),
mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025